Tribunal: TJES
Processo: 5003995-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003995-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA
RECORRIDO: RODOLFO LEITE NUNES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003995-60.2022.8.08.0035

RECTE.: AEROPORTO VEICULOS LTDA

RECDO.: RODOLFO LEITE NUNES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORTUITO EXTERNO. FATO DOLOSO PRATICADO POR TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por RODOLFO LEITE NUNES em face de AEROPORTO VEÍCULOS LTDA (HONDA SHORI VILA VELHA), na qual alega o Autor, em síntese, que no dia 22/12/2021, por volta das 13:30h, estacionou seu veículo nas dependências da concessionária Requerida e, no intuito de olhar alguns veículos, dirigiu-se, juntamente com um vendedor, para o local onde ficam expostos à venda, ocasião que assaltantes armados adentraram no estabelecimento, renderam o autor e lhe roubaram uma pulseira de 15 gramas de ouro, avaliado em R$ 7.000,00; um cordão de 12 gramas de ouro, avaliado em R$ 5.000,00; um pingente de 9 gramas de ouro, avaliado em R$ 3.800,00; uma carteira com documentos e cartões e R$ 100,00; um celular Iphone 13 preto de 128 gb, avaliado em R$ 5.390,37; e uma chave da Mercedes C180, avaliada em R$ 2.000,00. Diante disso, o autor postula seja a Ré condenada a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 23.290,37 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID. 4655085), alega a ocorrência de fortuito externo, inexistência de danos morais e materiais, pugna pelo não acolhimento dos pedidos autorais.

A sentença (ID. de primeiro grau assim decidiu a lide:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por RODOLFO LEITE NUNES em face de AEROPORTO VEÍCULOS LTDA (HONDA SHORI VILA VELHA),

para
CONDENAR A RÉ
ao pagamento de
danos materiais
no valor total de
R$ 18.702,92,
devidamente corrigido desde o evento danoso (roubo) e com juros a partir da citação,
sendo:

1- R$ 4.611,00, referente a uma pulseira de 15 gramas de ouro;

2- R$ 3.688,80, referente a um cordão de 12 gramas de ouro;

3- R$ 2.766,60, referente a um pingente de 9 gramas de ouro;

4- R$ 5.636,52, referente a um Iphone 13 preto de 128 gb; e

5- R$ 2.000,00 referente a uma chave da Mercedes C180.

CONDENO, AINDA, a Ré ao pagamento
de
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com juros e correção a partir deste julgamento.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais relativo à carteira e seu conteúdo.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID. 4655112) alegando, mais uma vez, ocorrência de fortuito externo, haja vista que rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil do recorrente, subsidiariamente, requer minoração da condenação por danos morais arbitrados pelo juízo singular.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 4655116), pugna pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrente e recorridos se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Neste sentido, evidente que a responsabilidade é afastada nos casos em que sede monstra a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou fortuito externo, por exemplo.

No caso em deslinde, ouso em discordar da douta magistrada
a quo,
tendo em vista que houve um ato doloso praticado por terceiro, que em nada se relaciona com o estabelecimento, não se tratando de risco inerente à atividade desenvolvida pela Recorrente. Na verdade, trata-se de fato totalmente desvinculado à atividade prestada pela empresa.

Trata-se, portanto, de fortuito externo, que exclui a responsabilidade do prestador de serviços, na forma do art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema, senão vejamos:

Responsabilidade civil. Roubo de celular ocorrido no interior de estabelecimento comercial. Pedidos de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Fortuito externo. Excludente da responsabilidade. Reconhecimento. Incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Não se ignora a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços no mercado de consumo, decorrente do risco da própria atividade. Todavia, no caso, o prejuízo experimentado pela autora decorreu de fato praticado por terceiro, estranho ao negócio desenvolvido pela ré, configurando, assim, fortuito externo. Os danos decorrentes do roubo ocorrido no interior do estabelecimento comercial da apelada enquadra-se na hipótese do art. 14, § 3º, II, CDC. Daí porque, diante do conjunto probatório existente, nada é devido à autora. (TJSP; Apelação Cível 1012703-08.2021.8.26.0002; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO À MÃO ARMADA OCORRIDO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE FARMÁCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO. DEVER DE SEGURANÇA DE CADA INDIVÍDUO QUE EM TAIS CASOS COMPETE AO ESTADO, CUJA RESPONSABILIDADE É FORNECER PROTEÇÃO A TODA POPULAÇÃO. FATO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EM RAZÃO DE CASO FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Relata a parte autora que que na data de 12/01/2020 se dirigiu a uma das unidades da farmácia acionada localizada na Avenida Vasco da Gama, a qual possui estacionamento exclusivo para clientes em seu entorno. Aduz que ao retornar ao seu veículo após realizar compra no estabelecimento acionada, foi abordado por dois meliantes munidos com o que parecia ser uma arma de fogo que roubaram o veículo de placa policial ¿PLO-6E12¿, modelo ¿Nissan Kicks¿ que conduzia. Relata que apesar do veículo ter sido localizado sem colisões ou outros danos graves na parte externa no dia seguinte, os criminosos levaram a chave, bem como a central multimídia, fato que implicou em notório prejuízo material. Pugnou, ao fim, pela condenação da acionada em danos morais e materiais. Em sua defesa, a empresa acionada suscitou preliminar de impugnação de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre uma conduta da Acionada e o dano causado a Autora, pois, também, foi vítima da atividade criminosa. Pugna pela manutenção da sentença de improcedência. Pois bem.
Considerando a situação enfrentada na demanda, entendo que embora o art. 14 do CDC preveja que ¿o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços¿, o § 3º, inciso II, do referido artigo prevê exceção a esta regra em casos de culpa de terceiro. Desse modo, o próprio CDC, que tem por objetivo proteger o consumidor, prevê que casos fortuitos externos não fazem parte do risco da atividade, como o tratado na presente ação judicial. De fato, o dever de segurança de cada indivíduo, seja em qualquer situação em que este se encontre, compete ao Estado, cuja responsabilidade é fornecer proteção a toda população, sendo incontroverso que o fato ocorrido com o autor é lamentável, contudo, há de se reconhecer a excludente de responsabilidade, visto que se torna impossível repassar o prejuízo para quem, igualmente, não concorreu com o evento.
Outrossim, o assalto poderia ter ocorrido em qualquer lugar e o autor estaria de qualquer modo sujeito a sofrer lesões[2].
Destarte, em que pese o roubo ocorrido em desfavor do autor ter ocorrido no estabelecimento demandado e, considerando que o evento danoso resultou de assalto à mão armada, fato de terceiro, traduzindo ocorrência de força maior, não guardando relação com a atividade desenvolvida pela parte ré, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC
. Nessa seara, confira-se o entendimento jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO PATRIMONIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE LOJA DE CONVENIÊNCIA. CIRCUNST NCIAS A EVIDENCIAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. Roubo executado pelos agentes da via delitiva que pretendiam, ao que tudo indica, atingir o patrimônio do estabelecimento comercial, contudo estenderam a atividade criminosa, roubando a arma de fogo do autor, que se encontrava no interior do estabelecimento. A atividade desenvolvida pela ré não repercute na garantia absoluta de segurança ao patrimônio de seus clientes, vez que isso não corresponde aos fins do serviço, tampouco é essa a expectativa do consumidor quando procura os serviços da ré. O fato lesivo não decorre da atividade da demandada, e, se verificado o evento, isso tem por fundamento a ação de terceiro, esse sim o único responsável pelo prejuízo suportado pelo autor. RECURSO PROVIDO. (TJPA - Recurso Cível Nº 71003734191, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 10/10/2012) Nesse sentido, a lição de Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 490): o fortuito externo, em nosso entender verdadeira força maior, não guarda relação alguma com o produto, nem com o serviço, sendo, pois, imperioso admiti-lo como excludente da responsabilidade do fornecedor, sob pena de lhe impor uma responsabilidade objetiva fundada no risco integral, da qual o Código não cogitou Quanto ao argumento de que a prova produzida pelo autor, não colabora para o deslinde da causa, tenho que a afirmativa merece análise e explicação. Eventual Boletim de Ocorrência é uma peça confeccionada por declaração unilateral, e sob esse prisma não tem o condão de comprovar, por si só, o alegado na inicial[3]. Portanto, verifica-se que o assalto em questão, no caso concreto, caracterizou excludente de ilicitude, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar do prestador de serviços, visto que se trata de fato imprevisível e inevitável. Não resta caracterizada, portanto, falha na prestação do serviço do réu em razão de fato de terceiro, configurando-se como excludente da responsabilidade civil objetiva. Assim sendo, ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para confirmar a sentença impugnada em todos os seus termos. Custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa pela recorrente. Suspenso o pagamento, diante da concessão da Justiça Gratuita. Salvador, Sala das Sessões, 16 de março de 2021. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado o julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a QUINTA TURMA, composta dos Juízes de Direito, MARIAH MEIRELLES DE FONSECA, ROSALVO AUGUSTO V. DA SILVA e ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, decidiu, à unanimidade de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para confirmar a sentença impugnada em todos os seus termos. Custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa pela recorrente. Suspenso o pagamento, diante da concessão da Justiça Gratuita. Salvador, Sala das Sessões, 16 de março de 2021. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora ROSALVO AUGUSTO V. DA SILVA Juiz Presidente [1] Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. [2] EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSALTO A CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA - CASO FORTUITO - FATO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSALTO A CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA - CASO FORTUITO - FATO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSALTO A CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA - CASO FORTUITO - FATO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSALTO A CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL -- CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA - CASO FORTUITO - FATO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. Nas relações de consumo, é objetiva a responsabilidade dos prestadores de serviços, dependendo exclusivamente da culpa e nexo de causalidade. Demonstrado de que assalto dentro do estabelecimento configura caso fortuito, é rompido o nexo de causalidade entre o fato do serviço e do dano sofrido, afastando o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10024131610545001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019) [3] Ação de Indenização. Agressões verbais. Boletim de Ocorrência. Presunção Relativa. Prova. O boletim de ocorrência policial adstrito a informações unilaterais, posteriormente impugnadas, não constitui prova hábil a embasar pedido indenizatório. O boletim de ocorrência é uma peça apenas informativa, que não vincula o convencimento do juiz nem faz prova por si só, valendo tão somente por sua coerência lógica ou por suas conclusões técnicas. O ônus da prova, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Se a tal mister ele não desincumbiu suficientemente, a declaração de improcedência de seu pleito torna-se inarredável.(Apelação nº. 2000.00404577; j.13/09/2003 Rel. Des. Domingos Coelho TJMG)

(TJ-BA) Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0037320-71.2020.8.05.0001,Relator(a): ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA,Publicado em: 24/03/2021 )

Desse modo, considerando-se que a situação narrada se trata de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrente, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do estabelecimento e os danos sofridos pelo recorrido, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Diante disso, assiste razão à recorrente e merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)